Tribunal: CARF
Processo: 11516.720060/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios (pallets e big bags), destinadas à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios (pallets e big bags), destinadas à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS E JURÍDICAS. OPOSIÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam diferenças fáticas e jurídicas substanciais, e de indicação de paradigma que se opõe a precedente vinculante do STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720060/2012-09
ACÓRDÃO
9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios (pallets e big bags), destinadas à manutenção, preservação e
qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios (pallets e big bags), destinadas à manutenção, preservação e
qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS E JURÍDICAS.
OPOSIÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.720060/2012-09
2
no recorrido apresentam diferenças fáticas e jurídicas substanciais, e de
indicação de paradigma que se opõe a precedente vinculante do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a créditos
sobre Pallets e Big Bags, e unicamente com fundamento no paradigma no 3801-001.367, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.564, de 21/08/2019 (fls. 1791 a 1813)1,
que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a
glosa sobre os gastos com: a) Pallets e Big Bags; b) Produtos químicos, desinfetantes e afins, c)
Serviços de movimentação de carga (transbordo), serviço de transporte e expedição e
armazenagem, d) Pinto de um dia, proporcionalmente às receitas auferidas pela Recorrente, e)
Serviços de lavagem de uniformes, e (f) para reconhecer a aplicação do percentual de 60%, para
determinar o valor do crédito presumido, considerada a natureza do produto resultante da

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.720060/2012-09
3
atividade agroindustrial e não a natureza dos insumos empregados, vedado, porém, o
ressarcimento.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração para exigência de Contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, relativamente ao 1o trimestre de 2007, no montante total original de R$
3.377.020,86, acrescidos de juros de mora e multa de ofício (75%).
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 589 a 617, apurou-se que: (a) o Contribuinte
registrou na escrita fiscal vendas de mercadorias com “fim específico de exportação” (CFOP
5501/6501), mas não realizou nenhuma exportação em nome próprio, e não comprovou o fim
específico de exportação (havendo saídas para filial do mesmo grupo e para outros locais não
alfandegados); e (b) os saldos apurados ao final dos procedimentos de exame dos DACON estão
demonstrados em planilhas no referido termo.
Em sua impugnação (fls. 720 a 821), o Contribuinte alegou, em síntese, que: (a) a
autuação seria nula, assim como o despacho decisório a que se refeririam os presentes autos
(processos administrativos 10183.905471/2011-20 e 10183.905473/2011-19), por ausência de
motivação, de juntada aos autos de documentos comprobatórios e de sua ciência quanto a tais
documentos; (b) que houve efetiva ocorrência das exportações, com legitimidade dos seus
créditos à luz do seu entendimento sobre o regime não cumulativo das contribuições; (c) que é
inadmissível a utilização da taxa de juros Selic no âmbito tributário, assim como a cobrança de
juros sobre multa, e a cobrança da multa da sucessora; e (d) requer a produção de prova pericial
para avaliar se os bens e serviços objeto de glosa se caracterizam como insumos diante da
atividade econômica por ela exercida, postulando o direito de produção de prova para confirmar
se os produtos por ela comercializados com o fim específico de exportação foram vendidos ao
exterior.
A DRJ converteu o julgamento em diligência, em 20/03/2017 (fls. 880 a 884), para
que o contribuinte fosse cientificado de documento juntados, neste e nos dois processos relativos
a ressarcimento. Às fls. 923 a 933, o Contribuinte se manifesta sobre a diligência, tratando das
glosas relativas aos processos de ressarcimento, em específico.
Em 27/11/2017, no julgamento administrativo de primeira instância (fls. 1187 a
1254), a DRJ julgou a impugnação, por unanimidade de votos, procedente em parte (e também os
processos de ressarcimento, nos quais foi mantido o indeferimento, por razões autônomas), sob
os seguintes fundamentos: (a) não há nulidade na autuação, nem irregularidade nos despachos
decisórios; (b) caracteriza-se como fim específico de exportação, a operação de venda em que os
produtos são remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora; (c) o fato de
as exportações terem efetivamente ocorrido ou não é matéria estranha os autos, pois o
procedimento fiscal em tela teve por objetivo a análise da regularidade das operações de venda da
contribuinte com fim específico de exportação, não se estendendo à análise das operações
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.720060/2012-09
4
posteriores praticadas por outra pessoa jurídica - no caso, a unidade 108 da Perdigão Industrial
S/A, adquirente das mercadorias; (d) em relação às glosas nos processos administrativos
10183.905471/2011-20 e 10183.905473/2011-19, são reproduzidos os fundamentos lá adotados,
reflexo das mesmas razões de defesa, sendo mantidas as glosas de pallets; solvente; serviços de
mão de obra; serviços gerais; serviços de carga e descarga; serviços de lavagem de uniformes;
serviços de expedição e armazenagem de cereais; serviços de transporte (uma nota fiscal) e
aquisição de produtos de NCM 4819.10.00 - caixas de papel ou cartão, ondulados; aquisições não
tributadas; (e) admitem-se os créditos presumidos da agroindústria nas aquisições de pintos de 1
dia constantes da planilha de e-fls. 885/887, nos termos disciplinados pela IN SRF no 660, de 2006;
(f) a eventual possibilidade de aproveitamento integral dos créditos nas vendas sem suspensão, de
produtos que estavam sujeitos à suspensão das contribuições, nos termos do art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, somente poderia ser cogitada para os fatos geradores ocorridos até a publicação
da IN no 636, de 2006 (até 04/04/2006), conforme artigo 11 da IN no 660, de 2006, e o contido na
ementa da Solução de Consulta no 249, de 2009; (g) admitem-se os créditos presumidos da
agroindústria nas aquisições efetuadas com suspensão das contribuições constantes da planilha de
e-fls. 885/887, nos termos disciplinados pela IN SRF no 660, de 2006; (h) improcede a alegação de
que art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 determina que os créditos presumidos devam ser calculados
em função do produto fabricado e não do insumo adquirido; (i) a possibilidade de apuração de
créditos sobre despesas de frete e armazenagem restringe-se aqueles diretamente relacionados a
operações de venda dos produtos (revendidos ou fabricados pelos contribuintes), pagas a pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil e cujo custo tenha sido suportado pelo vendedor; (j) a
responsabilidade dos sucessores, nos casos do art. 132, é pelo crédito tributário, aqui
compreendidas as multas e demais acréscimos legais; e (k) não há reparos nem à aplicação da
multa de ofício nem dos juros de mora.
No recurso voluntário de fls. 1268 a 1351, o Contribuinte reitera as razões
inaugurais de defesa, destacando a ilegitimidade da passiva da empresa vendedora; e o direito a
créditos de insumos vinculados ao regime não-cumulativo de PIS e COFINS.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-
005.564, que decidiu , por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reverter a glosa sobre os gastos com: (a) Pallets e Big Bags; (b) Produtos químicos,
desinfetantes e afins, (c) Serviços de movimentação de carga (transbordo), serviço de transporte e
expedição e armazenagem, (d) Pinto de 1 dia, proporcionalmente às receitas auferidas pela
Recorrente, e (e) Serviços de lavagem de uniformes; e também em (f) reconhecer a aplicação do
percentual de 60%, para determinar o valor do crédito presumido, considerada a natureza do
produto resultante da atividade agroindustrial e não a natureza dos insumos empregados, vedado,
porém, o ressarcimento.
Da matéria submetida à CSRF
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.720060/2012-09
5
Ciente do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, apontando
divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias:
(1) Conceito Geral de Insumos - Artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (sem
indicação precisa de paradigmas); (2) Créditos sobre Lavagem de Uniformes Relacionados a EPI
(indicando um paradigma reformado, e o Acórdão no 3403-002.477); (3) Créditos sobre Pallets e
Big Bags (colacionado como paradigmas os Acórdãos no 9303-006.107 e no 3801-001.367); e (4)
Créditos sobre Serviços de Movimentação de Carga (Transbordo); Serviço de Transporte;
Expedição e Armazenagem (apontando como paradigma o Acórdão no 9303-006.107).
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a similitude fática mínima para que se
pudesse estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida, em
relação às divergências (2); (3) e (4).
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara, às fls. 1849 a 1858, o Presidente da 2a Câmara da
3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
O Contribuinte também interpôs Recurso Especial, sobre “Caracterização de Venda
com Fim Específico de Exportação”, colacionado como paradigma o Acórdão no 9303-004.233, mas
o recurso não teve seguimento, em despacho monocrático de admissibilidade (fls. 1922 a 1927)
nem em sede de agravo (fls. 1945 a 1952)
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte opôs contrarrazões (fls. 1900 a 1918), defendendo a inadmissibilidade do
recurso, por inexistência de demonstração analítica da divergência, e, no mérito, o improvimento
do recurso.
Em 23/01/2025, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara / 3a Seção do CARF. No
entanto, tendo em conta as alegações pelo não conhecimento, em sede de contrarrazões, cabem
considerações adicionais sobre a efetiva configuração das divergências.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.720060/2012-09
6

Em relação a Créditos sobre Lavagem de Uniformes Relacionados a EPI, o acórdão
recorrido esclareceu (fl. 1808):
“Sob essa categoria foram glosados valores referentes a lavagem de uniformes.
A glosa dessa trata de itens que possuem relação com equipamentos de E.P.I,
envolvendo a higiene e segurança individual dos funcionários envolvidos na
produção. A utilização de tais uniformes e itens de proteção é indispensável, em
especial para uma indústria de alimentos. Trata-se de insumos de fácil
identificação de essencialidade ou relevância para a produção.
O relatório técnico no 000.903/13 do INT traz a seguinte explicação sobre a
lavagem dos uniformes.
26. Em uma fábrica de produtos alimentícios há que se preservar a
constante limpeza de suas instalações, suas máquinas e permanente
higienização dos seus funcionários e visitantes. É obrigatória a lavagem dos
calçados — botas e sapatos de borracha na cor branco — c das mãos
sempre que as pessoas entram na área fabril e até mesmo ao transitar por
diferentes setores de produção, são as chamadas barreiras sanitárias, locais
onde estão estrategicamente posicionadas à entrada das seções de modo
que obriguem a higiene prévia das botas, mãos c antebraços dos que nela
adentram; possuem pias. dotadas de torneiras com acionamento
automático e são dotadas de sabão líquido e produtos sanitizante. além de
papel toalha. Face às exigências do Serviço de Inspeção Federal — 5W. do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, todo pessoal que trabalha
direta ou indiretamente na obtenção, preparação, processamento,
embalagem. armazenagem. embarque e transporte de produtos cárneos.
As superfícies que contatam com alimentos e material de embalagem,
devem ser objeto de práticas higiénicas que evitem a alteração dos
produtos. (e-fl. 1783)” (grifo nosso)
O acórdão recorrido chega ainda a citar, em amparo ao entendimento pela
possibilidade de crédito, um precedente desta CSRF (Acórdão no 9303-003.477, de 25/02/2016),
para concluir que os “gastos listados nos autos nessa categoria me parecem essenciais a
produção/fabricação da agroindústria” (grifo nosso), entendendo que atendem aos parâmetros de
essencialidade, relevância ou imprescindibilidade, em consonância com o precedente vinculante
do STJ (REsp no 1.221.170/PR).
O Acórdão paradigma colacionado (3403-002.477, de 24/09/2013), de minha
relatoria, foi proferido antes da referida decisão vinculante do STJ não se prestando a comprovar
divergência, por não analisar a questão sob o mesmo cenário jurídico do acórdão recorrido. Fosse
tal acórdão proferido após o REsp no 1.221.170/PR, o resultado certamente seria outro. Aliás, essa
decisão foi revista pelo Acórdão no 9303-009.658, exatamente em função do precedente
vinculante do STJ.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.720060/2012-09
7
O Regimento Interno do CARF (art. 118, § 12, III, “b”) trata expressamente da
impossibilidade de utilização de paradigmas que contrariem precedentes vinculantes do STJ.
Assim, não deve ser conhecido o recurso nesse tópico.

No que se refere a Créditos sobre Pallets e Big Bags, o acórdão recorrido (fl.
1804/1805) assim fundamenta a decisão:
“Os pallets são amplamente aplicados dentro do processo produtivo da
requerente, sendo essenciais. São relevantes e participam do processo
produtivo, uma vez que são utilizados na: (i) -industrialização (emprego
para movimentar as matérias-primas e os produtos em fase de
industrialização a serem utilizados); (ii) – armazenagem de matérias-primas
em condições de higiene para serem utilizadas no processo fabril; (iii) –
armazenagem de produto industrializado a ser comercializado; (iv) –
armazenagem durante o ciclo de industrialização; (v) – embalagem e
transporte de mercadorias. (e-fl. 926)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a aquisições de pallets
utilizados na organização da produção em unidades transportáveis e
armazenáveis.
Ainda dentro desse item observo que também devem ser considerados os "SC big
bag" utilizado para o transporte da farinha.
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos
tendo em vista: i) a importância deles para a preservação dos produtos, uma vez
que são utilizados para movimentar cargas; ii) o fato de tais pallets e big bags
serem muitas vezes descartados, não mais retornando para o estabelecimento da
Recorrente.
(...) As despesas listadas nos autos nessa categoria me parecem essenciais a
produção/fabricação da agroindústria. Assim, entendo que atendem aos
parâmetros de essencialidade, relevância ou imprescindibilidade.”
O primeiro paradigma colacionado (Acórdão no 9303-006.107, de 12/12/2017),
também anterior ao precedente vinculante do STJ, considerou insumo “aquele (bem ou serviço)
que tem relação direta e imediata com o bem em produção ou o serviço em prestação”, sendo
igualmente imprestável a traçar divergência sobre glosas referentes a insumos em que se analisem
unicamente essas circunstâncias, vez que traz entendimento que hoje não poderia ser aplicado,
em função do REsp no 1.221.170/PR.
O segundo paradigma (Acórdão no 3801-001.367, de 19/07/2012), apesar de ser
anterior ao REsp no 1.221.170/PR, não adota conceito estrito de insumos vinculado a “contato
direto”, tendo indeferido o direito de crédito de embalagens por razões distintas, como se
percebe do voto condutor:
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.720060/2012-09
8
“Em apertada síntese, pretende a Recorrente ter assegurado o direito creditório
relativo a contribuição para o PIS no que tange a despesas de embalagens
(pallets, cantoneiras e demais produtos) utilizados para acomodação de caixas
de frutas frescas destinadas à exportação. Defende a tese de que os gastos com
embalagens, sejam elas de acondicionamento ou transporte, estariam
enquadrados no conceito de insumos.
Nesse aspecto, é meu pensar que a Recorrente não tem razão. O alargamento do
sentido do termo “insumos” que se quer imprimir não pode prosperar.
No caso vertente, as despesas com embalagens não se relacionam com o
processo produtivo da empresa, mas em etapa posterior à produção do bem,
isto é, ao transporte inerente à fase de comercialização do produto.
Assim sendo, uma vez que a lei se refere expressamente à utilização do insumo na
produção ou fabricação e os aqui referidos não se relacionam diretamente com o
processo fabril da empresa, por ausência de permissivo legal, os dispêndios
agregados em momento posterior à conclusão do processo produtivo
(embalagens utilizadas para o transporte de mercadorias), não podem ser
descontados como créditos na apuração das contribuições não-cumulativas.”
(grifo nosso)
Esse debate sobre embalagens de transporte não foi sepultado pelo REsp no
1.221.170/PR, e continua vivo neste colegiado, pelo que se entende configurada a divergência,
nesse tópico, unicamente à luz do segundo paradigma.

Por fim, no que se refere a Créditos sobre Serviços de Movimentação de Carga
(Transbordo); Serviço de Transporte; Expedição e Armazenagem, foi apontado o mesmo
paradigma rejeitado no item anterior (Acórdão no 9303-006.107, de 12/12/2017). No entanto,
aqui cabe análise mais aprofundada, para ver com base em qual inciso das leis de regência foi
concedido o crédito, e sob quais razões.
No acórdão recorrido, os fundamentos para o afastamento da glosa foram os
seguintes (fl. 1806):
“(i) – serviço de movimentação de carga (transbordo): conforme
fluxograma e laudos tais serviços ocorrem durante todo o processo
produtivo mediante carga e descarga de insumos (frango, outras matérias-
primas), durante a industrialização, bem como no momento da venda das
mercadorias elaboradas. Ademais, também com finalidade de recebimento
de cereais para emprego na elaboração de ração utilizada na engorda das
aves.
(ii) – serviço de transporte: Utilizado para transferir as aves das granjas de
Recria para as granjas de Produção.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.720060/2012-09
9
(iii) – expedição e armazenagem: o processo produtivo é extremamente
amplo e complexo, de tal maneira que há armazenagem de matérias-
primas, como o caso de cereais, utilizados na elaboração de seus
produtos. Ademais, há ainda conforme documentos a armazenagem de
ração elaborada pela impugnante para destino aos integrados. (e-fl. 932)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a serviços de logística.
O CARF tem jurisprudência onde entende que as atividades de logística e
movimentação interna integram o processo produtivo de uma agroindústria. Ver
acórdãos: CARF - Acórdão no 3403-001.597; CARF - Acórdão no 3302-003.097; e
CARF - Acórdão no 3402-002.881CARF - Acórdão no 3403-001.597; CARF - Acórdão
no 3302-003.097; e CARF - Acórdão no 3402-002.881.
Nessa mesma linha, a jurisprudência recente do CARF é no sentido de aceitar os
créditos com as despesas de frete entre os estabelecimentos do contribuinte,
bem como de armazenagem.” (grifo nosso)
No Acórdão recorrido, após expressa menção a precedentes do CARF sobre
movimentação de produtos em fabricação e produtos acabados entre estabelecimentos, do
contribuinte, conclui-se que tais gastos atendem aos parâmetros de essencialidade, relevância ou
imprescindibilidade, revertendo-se as glosas de “serviços de logística”.
Percebe-se, assim, que sob o manto da expressão “serviços de logística” estão
diversas despesas, consideradas como “insumos”, inclusive algumas que se referem a atividades
posteriores ao processo produtivo (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos).
Há que se analisar, assim, no paradigma, Acórdão no 9303-006.107, de 12/12/2017,
qual a amplitude da rubrica “operador logístico”, para verificar se corresponde (ainda que em
parte) ao que o acórdão recorrido denominou “serviços de logística”:
“5) Despesas com operador logístico - Dou provimento ao RE da PFN neste item:
não concordo com o reconhecimento do crédito. O acórdão recorrido assim
delineou estas atividades:
- movimentação de entrada e saída de mercadorias: descarregamento de
caminhões e empilhamento nas câmaras frigoríficas e depósitos; e
carregamento de caminhões, de acordo com as ordens de carga de cada
veículo.
- expedição "picking": separação das caixas dos produtos, localizados nos
pallets de armazenamento; de acordo com as datas de entrega e
quantidades solicitadas pelos clientes.
- expedição palletizada: o mesmo serviço citado no item anterior, porém
com manuseio de pallets fechados.
Indubitavelmente, são atividades conexas às atividades da empresa, porém são
serviços que não são utilizados diretamente no processo produtivo e pelas
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.720060/2012-09
10
mesmas razões expostas no item 2, não concordo com o deferimento do
crédito.” (grifo nosso)
Pela análise, percebe-se que não há intersecção entre o que o acórdão recorrido
denomina “serviços de logística” e o que o paradigma designa por “operador logístico”. Ademais,
o critério usado foi o de “utilização direta no processo produtivo”, em dissonância com o REsp no
1.221.170/PR.
Portanto, não há configuração de divergência nesse tópico recursal.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso, apenas no que se refere a
créditos sobre Pallets e Big Bags, e unicamente com fundamento no paradigma no 3801-001.367.

Do Mérito
No mérito, a questão referente a embalagens para transporte, especialmente no
que se refere à indústria alimentícia, é sedimentada neste colegiado, a ponto de reclamar a edição
de Súmula:
“PALLETS DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003. POSSIBILIDADE. As despesas incorridas
com pallets de madeira para transporte de produtos alimentícios são insumos,
nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.” (Acórdão 9303-016.652, de 28/03/2025,
Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, unânime, presentes ainda os Cons. Rosaldo
Trevisan, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda)
(grifo nosso)
“CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PAPELÃO E FILMES STRECH PARA PROTEÇÃO E
TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas
incorridos com pallets, papelão e filmes strech para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no
99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.” (Acórdão 9303-
016.515, de 24/01/2025, Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa, unânime, presentes
ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes,
Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Denise Madalena Green e Regis
Xavier Holanda) (grifo nosso)
“CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE. As despesas incorridas com
embalagens para transporte de produtos alimentícios, destinadas à manutenção,
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.869 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.720060/2012-09
11
preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.” (Acórdão 9303-015.322, de
11/06/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, presentes ainda os Cons.
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
e Liziane Angelotti Meira) (grifo nosso)
Portanto, em endosso aos precedente unânimes, que refletem a jurisprudência
assentada neste colegiado uniformizador, voto pela negativa de provimento do recurso em
relação ao tema.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a créditos sobre Pallets e Big Bags, e unicamente com
fundamento no paradigma no 3801-001.367, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1970
DF CARF MF
Original